Tribunal: TJMT
Processo: 1055221-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055221-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 472.285.399-15 (EMBARGADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 472.285.399-15 (EMBARGANTE), BRUNO DI FINI XAVIER - CPF: 024.278.546-89 (ADVOGADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 472.285.399-15 (EMBARGANTE), BRUNO DI FINI XAVIER - CPF: 024.278.546-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE DETERMINOU A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA IMPLANTAR AUXÍLIO-ACIDENTE – OMISSÕES – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA ATIVIDADE HABITUAL -

NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E DO SEGURADO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, das Apelações Cíveis, propostas por
Narciso Ribeiro dos Santos
e pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, à unanimidade decidido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO - FUNÇÃO PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE FRATURA EM PERNA ESQUERDA (CID T93.2) - LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFICIO POSTULADO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
-
RECURSO DO
SEGURADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO
.

Reconhecido por prova pericial a ausência da redução da capacidade laboral do Segurado, não é possível a concessão do Auxílio-Acidente.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044) (id. 190396856) (Destaquei)

Narciso Ribeiro dos Santos
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de omissão no acórdão a respeito do fato do laudo pericial identificar a existência de sequela por acidente de trabalho que o impede de exercer a atividade habitual, notadamente porque o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o nível da lesão, seja mínimo ou máximo, independe para concessão do benefício previdenciário (id. 191546198)

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária

opôs
Embargos de Declaração
sustentado omissão do acórdão quanto aos Temas 889 e 1.044 do STJ, cuja interpretação conjunta, segundo entende, cabe ao

Estado de Mato Grosso a responsabilidade do ressarcimento dos honorários periciais que adiantou na ação, pelo fato da parte vencida ser beneficiário da justiça gratuita, cuja verba deve ser executada nos próprios autos, ou seja, não se faz necessário ação própria para essa espécie de cobrança (id. 191867199).

Narciso Ribeiro dos Santos
contrarrazoou os embargos de forma genérica. Já a
Autarquia Previdenciária
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ids. 191921169 e 192659660).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Narciso Ribeiro dos Santos
e o
Instituto Nacional do Seguro Social
, partes na ação previdenciária, opuseram Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso da Autarquia Previdenciária e desproveu o recurso do Segurado, reformando, em parte, a sentença (id.
190396856
).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,

Narciso Ribeiro dos Santos,
sustenta que o acórdão embargado
apresenta
omissão quanto

não observação que o laudo pericial constatou a existência de sequela por acidente de trabalho que o impede de exercer a atividade habitual, notadamente pelo fato de que o nível da lesão, mínimo ou máximo, independe para concessão do benefício previdenciário, conforme entendimento jurisprudencial (id. 191546198)

Por outro lado, a
Autarquia Previdenciária

alega
omissão do acórdão com relação aos Temas 889 e 1.044 do STJ, cuja interpretação conjunta, segundo entende
, cabe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais que adiantou na ação, por ser a parte vencida beneficiário da justiça gratuita, devendo a tal verba ser executada nos próprios autos, ou seja, não se faz necessário ação própria para essa espécie de cobrança (id. 191867199).

DOS EMBARGOS DO SEGURADO

Em que pese as razões do Recorrente, o julgado embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto levantado - existência, ou não, de redução da capacidade laboral da atividade habitual.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...) No caso em exame, a prova revela que o Recorrente, na função de pedreiro, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em 15/09/2010, que lhe resultou em fratura na perna esquerda, inclusive lhe fora conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária NB 5432771175, no período de 26/10/2010 a 05/06/2011 (ids. 171361908 e 171361955).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2022, concluiu que atualmente o Recorrente não detém redução da capacidade laboral. Confira-se (id. 171361955):

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 67 anos (DN 22/05/1955), portador do RG 35693601-6 SSP/SP e CPF 472.285.399-15, viúvo, natural Campo Mourão - PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Pedreiro.

2) Tempo de profissão: Quinze anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como pedreiro – autônomo.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante cinco anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente, não sabendo informar a data, exercia a atividade laborativa como pedreiro, assentando tijolo, piso, reboco, contrapiso, demolição.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de pedreiro, serviços gerais, ajudante.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Há quatro meses – atividade informal.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 15 de setembro de 2010.
(...)

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da perna esquerda, consolidada clinicamente
.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e laudo médico pericial.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6.
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação para a sua atividade laborativa habitual.

(...)

b) Do Requerente:

1) Quais são as CID - Classificações Internacional de Doenças que acomete o autor? Descreva as de forma detalhada, uma por uma.

Resposta: Apresenta sequela de fratura da perna esquerda – T93.2.
(...)

3) Com base nas CIF e CIF, o autor possui alguma limitação física, funcional, laboral?

Resposta: Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual
.

4) O autor consegue ficar muito tempo em pé, sem que sinta dores na perna periciada? Quanto tempo é o máximo?

Resposta: Sim. Não há restrição.
(...)”

Veja que, diferentemente do alegado nas razões recursais, o laudo pericial chancelou, não somente na conclusão, mas também nas respostas aos quesitos, que a sequela de fratura na perna esquerda do Segurado, decorrente de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no ano de 2010, não implica em redução de sua capacidade laborativa para atividade habitual.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

(...) ” (Destaquei)

Aliado a isso, cita-se entendimento jurisprudencial nesse sentido, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO - FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL – 37 ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO -
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91. (N.U 1001053-54.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida, ou seja, como citado no voto do julgado, o laudo pericial, tanto nos quesitos, quanto na conclusão, consignou ausência de redução da capacidade laborativa do Embargante Segurado, nos seguintes termos: “
apresenta lesão consolidada, sem limitação para a sua atividade laborativa habitual
”.

Logo, o que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Portanto, o vício apontado não se verifica, situação que não comporta a medida pleiteada.

DOS EMBARGOS DO INSS

A omissão posta pela Embargante, Autarquia Previdenciária, diz respeito à análise da desnecessidade de propositura de ação própria para ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais na ação de origem, já que foi parte vencedora.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Contudo, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, como consignado no voto do julgado embargado, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a qu
o e
ad quem
(matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública), de modo que incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Nesse sentido, cita-se julgados:

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE

Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido, com observação.
(Apelação Cível 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. João Negrini Filho - 16a Câmara de Direito Público - Julgamento: 03/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".
Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.

Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.
V.v. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária.

Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.132678-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

Sendo assim, afasta-se o vício de omissão no acórdão embargado.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Narciso Ribeiro dos Santos
e pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024